Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720041-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 125934413, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação do devedor, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação do DF ao cumprimento de sentença movida por FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DOS SANTOS e ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO, partes devidamente qualificadas. O DF pugna pela inépcia da inicial, por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. No mérito, alega a existência de excesso de execução, apontado equívocos nos cálculos iniciais. Devidamente intimado, a parte exequente juntou resposta. É o relato do necessário. DECIDO. O título exequendo restou assim ementado: SENTENÇA ID 41517747: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 467, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na petição inicial. Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC. ACÓRDÃO ID 104404195 Isso posto, conheço da apelação do autor e dou provimento parcial para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos para: a) determinar a sua promoção ao posto de Segundo Tenente (QOPMA), a contar de 02/01/2003; e b) condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da preterição sofrida pelo autor, a serem apuradas em liquidação de sentença. Diante da sucumbência, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. AREsp ID 104404247 Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor dos honorários sucumbenciais que serão fixados em liquidação de sentença, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. DECISÃO ID 117573100 Quanto aos honorários de sucumbência, nos termos da sentença de ID 41517747 houve fixação em R$1.000,00, contudo, com a reforma da sentença em acórdão de Apelação houve a condenação do DF "ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC." (ID104404195). Assim, nos termos do art. 85, §3o,III, fixo os honorários de sucumbência em 5% sobre o valor da condenação. De início, REJEITO a preliminar de inépcia, haja vista que, mesmo com a ausência de informações, a planilha do credor expressa os valores que entende devido, bem como o método de cálculo utilizado. Além disso, consta nos autos e na manifestação das partes subsídios para o DF elaborar os próprios cálculos, razão pela qual não se vislumbra prejuízo à defesa do executado. Por fim, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito, verifica-se que os autos se encontram aptos para julgamento, com a devida oportunização das partes ao contraditório e ampla de defesa. Passo ao mérito. Com razão o DF. Constata-se diversos equívocos nos cálculos do exequente. Tendo em vista que o título judicial não fixou os parâmetros de cálculo, o valor devido deve ser atualizado pelo IPCA-E a partir de 07/2009 nos termos do entendimento sedimentado no RE 870.947/SE (tema 810). Ademais, a partir de 07/2009, deve ser contabilizada a taxa de juros da caderneta de poupança nos termos da Lei no 11.960/2009, combinada com a Lei 12.703/2012 e tese firmada no tema 905 do STJ, no caso, devidos a partir da citação na ação no 2015.01.1.1292261-4, qual seja 11/04/2016 (Id no 41285204 do PJE). Em virtude do exposto, o montante apontado pelo(a) autor(a) é MAIOR que o apurado por essa Gerência de Apoio, sendo a diferença encontrada de R$ 1.534.176,20. Registre-se, por fim, aplica-se a SELIC a partir da vigência da EC 113/2021. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado, bem como, HOMOLOGAR os cálculos de ID 123664619. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em razão do princípio da causalidade. Porque sucumbente, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o, do CPC. O feito deve prosseguir quanto ao valor incontroverso. DEFIRO o destacamento de honorários contratuais de 30% em favor do patrono do exequente, nos termos da autorização de ID 117687096. Havendo juntada de notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, autos,30 dias, Sem prejuízo, com base nos cálculos de ID 123664619, expeça-se PRECATÓRIO de R$ 1.194.444,57 em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DOS SANTOS, com reserva de honorários contratuais de 30% em favor de ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO, bem como PRECATÓRIO de R$ 68.680,56 em favor de ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO. Havendo juntada de notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em relação ao valor devido no cumprimento de sentença, a apuração é realizada por simples cálculo, razão pela qual a ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por si só, não gera cerceamento de defesa ou infirma as contas apresentadas pelo agravado-devedor e homologadas pelo MM. Juiz, especialmente porque foram utilizados os índices aplicáveis à espécie e o agravante-credor impugna genericamente tal homologação, sem indicar, precisamente em que ponto estaria o suposto equívoco. Quanto aos honorários arbitrados na r. decisão, os quais o agravante-credor afirma serem excessivos, há, em princípio, relevância na fundamentação. Na inicial do cumprimento de sentença originário, o agravante-credor postulou a importância de R$ 2.645.202,21 (id. 117551535, pág. 6). Na impugnação, o Distrito Federal aponta o valor devido de R$ 1.263.125,14, e o excesso de cobrança de R$ 1.534.176,20 (id. 123664619, pág. 1). A r. decisão fixou a verba honorária em 10% do excesso decotado. Assim, observados os parâmetros dos incs. I a V do §3o do art. 85 do CPC, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de prosseguimento do processo originário sem reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora